Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742918-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA Despacho Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Paulo Sérgio da Silva, deferiu a liminar e determinou a apreensão do veículo descrito na inicial (proc. no 0703303-75.2020.8.07.0012, ID no 70748943, págs. 1-3). Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Diante das informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID no 20085737, págs. 2-7) sobre eventual perda do objeto do recurso e com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante, Banco J. Safra S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se sobre o interesse e a utilidade recursais, sob pena de não conhecimento. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO